Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL INSTAURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. Ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos art. 312, do CPP, bem como tendo sido instaurado, de ofício, incidente de sanidade mental do denunciado, mantém-se a decisão que revogou sua prisão preventiva, por ser a medida mais prudente e adequada ao caso.
2. A aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, exige motivação idônea de sua necessidade e adequação, considerando as peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e não provido.